Tribunal: TJDFT
Processo: 0713011-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713011-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA JANAINA RAMOS BARBOSA AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, SABEMI INTERMEDIADORA DE NEGOCIOS LTDA, BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A. DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Carla Janaína Ramos Barbosa contra decisão da 11a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova (autos no 0703139-53.2024.8.07.0018, ID no 228690123). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. A gratuidade de justiça foi indeferida na origem, conforme decisão de ID no 195194429, proferida em 2/5/2024. 4. Contra a referida decisão, foi interposto o Agravo de Instrumento no 0701181-52.2024.8.07.9000, cujo pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Posteriormente, a agravante desistiu do recurso. 5. As custas processuais iniciais foram recolhidas (ID no 200097947). 6. Desse modo, considerando que a agravante não é beneficiária da gratuidade de justiça, tampouco apresentou elementos documentais que justifiquem a reanálise da sua situação financeira, intime-se para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 7. Após, retornem-me os autos. 8. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 3 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO